Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-77.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000607-77.2010.8.14.0040

APELANTE: JOAO DE BRITO ALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000607-77.2010.8.14.0040

APELANTE: JOÃO DE BRITO ALVES

ADVOGADO: RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA OAB/PA Nº 12.442-A E RUBENS MOTTA DE AZEVEDO MORAES JUNIOR OAB/PA Nº 10.213

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA Nº 8.770 E OUTROS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RÉU REVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NO CASO EM VOGA – PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
JOÃO DE BRITO ALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que nos autos da

AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada pela apelante em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Na origem, o apelante ingressou com AÇÃO MONITÓRIA pleiteando o pagamento de seguro de vida.

Citada a empresa apelada não opôs embargos monitórios e, desta forma, houve a conversão do documento em título executivo judicial.

Iniciada a
fase executiva se insurgiu a seguradora por meio de impugnação a execução alegando a prescrição do direito do autor de pleitear o pagamento do seguro.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou extinto o processo com resolução de mérito reconhecendo a prescrição.

Inconformado com o teor a decisão, apelou o consumidor indicando que houve a preclusão da matéria, não podendo o juízo de origem reconhecer a prescrição da pretensão autoral após o julgamento do pleito na fase de conhecimento.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem custas face a gratuidade de justiça deferida.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que entendeu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

O cerne a ser decidido por esta instancia recursal se limita a possibilidade ou não do juízo, na fase de cumprimento de sentença, reconhecer a prescrição da pretensão autoral não alegada na fase de conhecimento, ou seja, se houve ou não a preclusão quanto a aludida tese de prescrição.

Adianto que entendo que a sentença não merece reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o processo monitório foi convertido automaticamente em título executivo judicial dado a ausência de oposição de embargos monitórios. Assim, durante o processo de execução, a seguradora apela apresentou sua impugnação onde alegou a prescrição da pretensão autoral em cobrar o seguro.

Assim, a questão da prescrição nunca foi ventilada na fase de conhecimento, não havendo, portanto, coisa julgada em relação a tal questionamento. Logo, não vislumbro óbice a possibilidade da matéria ser discutida na fase executiva.

É salutar relembrar que
a coisa julgada se restringe aos limites das questões decididas, portanto, “
a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.
”
(STJ - EREsp: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 REVPRO vol. 254 p. 542)
.

No caso dos autos, a aludida matéria: “prescrição”, nunca foi objeto de manifestação das partes na fase de conhecimento, e, ao meu sentir, pode ser revista em sede de cumprimento de sentença.

É esse, inclusive o posicionamento da Terceira e Quarta Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. 2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante. Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional ( CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Assim, plenamente possível a análise da matéria de ordem pública por não ter havido sua preclusão.

Outrossim, impede destacar que de fato é escorreita a declaração da prescrição do direito autoral, como bem assentou o juízo de origem:

"No caso dos autos, verifico que o fato gerador da pretensão do autor iniciou-se quando ele teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente por doença, em 01/07/2005, Seguindo o entendimento jurisprudencial pátrio nas demandas afetas ao recebimento da indenização securitária, a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS-Instituto Nacional do Seguro Social constitui eficiente indicativo da incapacidade total e permanente do segurado. De fato, a outorga do benefício previdenciário pela referida autarquia é precedida de minuciosa perícia, destinada a aferir com, a devida e necessária cautela se, de fato, o beneficiário encontra-se inválido para o exercício de seu labor, bem como se tal incapacidade é de cunho permanente. Na espécie, o reconhecimento da invalidez não depende de prova da incapacidade total e completa para o desenvolvimento de qualquer função laborai, mas, apenas, daquela que inviabiliza a atividade desempenhada pelo segurado no momento da constatação da seqüela. O que neste caso ocorreu no ano de 2005 (doe. 56/57).

Dessa forma, correta a decisão do juízo de origem, devendo ser mantida neste grau recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação para manter incólume a sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024